Tribunal: STF
Processo: RE 206732
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
PENSÃO - VALOR - REVISÃO - EFICÁCIA FINANCEIRA. Os
preceitos dos §§ 4º e 5º do artigo 40 da Constituição Federal são
auto-aplicáveis. Precedente: agravo regimental no agravo de
instrumento nº 141.189-9/DF, por mim relatado perante a Segunda
Turma, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de agosto de
1992. O preceito do artigo 20 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias apenas implicou a fixação de termo inicial para,
administrativamente, serem revistos proventos e pensões não
repercutindo nos efeitos financeiros contados, na espécie, a partir
da promulgação da Carta de 1988. Precedentes: agravo regimental no
agravo de instrumento nº 177.352-0/PR e recurso extraordinário nº
203.914-4/PR, relatados pelos Ministros Maurício Corrêa e Moreira
Alves, perante a Segunda e Primeira Turmas, com acórdão veiculado no
Diário da Justiça de 19 de abril de 1996 e julgado em 18 de março de
1997, respectivamente.